Tribunal: TJBA
Processo: 8000935-26.2024.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000935-26.2024.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MIGUEL LAGES GOMES e outros

Advogado(s)
:
BEATRIZ LAGES CAVALCANTI, ANANDA DE AZEVEDO ASSUNCAO FONSECA, MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
ANANDA DE AZEVEDO ASSUNCAO FONSECA, MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA, BEATRIZ LAGES CAVALCANTI, LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COBRANÇAS INDEVIDAS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO ADESIVO PROVIDO. APELO PRINCIPAL IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação de indenização proposta por consumidor hipossuficiente contra concessionária de energia elétrica, visando à devolução de valores pagos indevidamente em decorrência de supressão não comunicada de benefício tarifário (tarifa verde) e parcelamento unilateral de débito.

2. Sentença de parcial procedência que reconheceu a ilegalidade das cobranças e determinou a restituição em dobro dos valores pagos, rejeitando o pedido de indenização por danos morais.

3. Apelação da concessionária requerendo reforma integral da sentença. Recurso adesivo do autor buscando condenação por danos morais.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a cobrança decorrente de refaturamento baseado em substituição de medidor sem comunicação prévia e em termo de parcelamento unilateral; e (
ii
) saber se o contexto de cobrança indevida caracteriza dano moral indenizável diante da
hipervulnerabilidade
do consumidor.

III. Razões de decidir

5. Inexistência de comprovação de ciência do consumidor sobre a substituição do medidor e o parcelamento de débito, configurando cobrança indevida.

6. Aplicação do art. 42,
p.u
., do CDC, que autoriza restituição em dobro de valores indevidamente pagos, independentemente de má-fé.

7. O contexto da cobrança – ausência de aviso, consumidor idoso, residente em zona rural, necessidade de venda de bens para pagamento das faturas – extrapola mero dissabor e configura dano moral.

8. Fixação de indenização por danos morais em R$ 5.000,00, com incidência de juros moratórios desde a data da primeira cobrança indevida e correção monetária a partir do acórdão.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso principal conhecido e desprovido. Recurso adesivo conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“
1. A cobrança de valores oriundos de parcelamento unilateral, sem comunicação prévia ao consumidor e sem comprovação de consumo, é indevida. 2. A supressão não informada de benefício tarifário, com impacto significativo sobre consumidor idoso e hipossuficiente, caracteriza dano moral indenizável.
”

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 6º, III e VI; 14; 42,
p.u
.; CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EREsp
1.413.542/RS, Corte Especial, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, j. 21.10.2020; STJ, REsp 1.634.851/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 10.10.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
8000935-26.2024.8.05.0137
, em que figuram como apelante
s

MIGUEL LAGES GOMES

e

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA (COELBA)
apelada
s

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA (COELBA)

e
MIGUEL LAGES GOMES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela C
OMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA;
e
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso adesivo interposto por
MIGUEL LAGES GOMES
, reformando a sentença para condenar a apelada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir do evento danoso, qual seja, a data da primeira cobrança indevida juntada aos autos com a petição inicial, nos termos da Súmula 54 do STJ, e de correção monetária a partir da data deste acórdão, conforme estabelece a Súmula 362 do STJ, mantendo-se os demais termos do
decisum
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

RRD2